Tribunal: TJDFT
Processo: 0733579-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
DESPACHO O agravante sustentou que não tem condições de arcar com as despesas processuais e requereu gratuidade de justiça. O atual Código de Processo Civil confere ao juiz a prerrogativa de indeferir o pedido de gratuidade, quando houve nos autos elementos por si capazes de infirmar a declaração (CPC, art. 99, §2o). Do exame da documentação acostada aos autos, em especial os comprovantes de rendimento e alusivos ao patrimônio do recorrente, verifica-se eventual incompatibilidade com o benefício pleiteado. Desta forma, antes de analisar o pedido de gratuidade nesta instância recursal, faculto ao agravante comprovar que atende aos referidos pressupostos no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de agosto de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403